Tribunal: TJMT
Processo: 1001684-98.2023.8.11.0051
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001684-98.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CAIO FELIPE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 859.699.605-27 (APELANTE), JOAO ORTIZ HERNANDES - CPF: 275.422.468-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – NULIDADE DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – SENTENÇA
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Mantém-se o indeferimento liminar da petição inicial do mandado de segurança, por ausência de prova pré-constituída do ato impugnado e do direito líquido e certo no momento da impetração.

O exame das alegações de nulidade da infração de trânsito demanda dilação probatória, o que não é cabível no mandado de segurança.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto p
or

CAIO FELIPE OLIVEIRA DA SILVA

sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1001684-98.2023.8.11.0051, que indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/2009, e julgou o impetrante carecedor de ação, declarando extinto o processo, conforme artigo 485, IV do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais (Id. 191237755), o apelante destaca ser condutor habilitado sob o número de registro 05945695264, categoria "E", com vencimento em 05/08/2023. Em virtude de suposta infração de trânsito, foi instaurado procedimento de suspensão de seu direito de dirigir.

Alega que não foi devidamente notificado pelo DETRAN para indicar o real condutor, sendo surpreendido com as infrações ao consultar sua CNH. Afirma que as infrações foram registradas indevidamente em seu prontuário, causando-lhe desemprego e dificuldades financeiras.

Sustenta que não era o condutor do veículo no dia da infração e que não houve notificação adequada. Nos autos, não há prova de que o apelante era o condutor. Mesmo assim, o Magistrado
a quo
julgou o processo improcedente sem resolução do mérito.

Argumenta que é injusto exigir da defesa provas de fatos negativos, as chamadas "provas diabólicas".

Destaca que a proprietária do veículo não foi cientificada do procedimento administrativo, impossibilitando a indicação do real condutor e levando à cassação da CNH. Alega que a notificação por via postal, prevista em lei, não foi comprovada. Ressalta que, ao iniciar o procedimento administrativo, não houve nova oportunidade para indicação do condutor, justificando a reforma da decisão.

Afirma que os documentos apresentados são pertinentes e atendem aos requisitos para o prosseguimento da ação.

Pede o provimento do recurso para:
“A. Anulação do Processo Administrativo de suspensão do direito de dirigir no 05945695264; B. Subsidiariamente, reforma da decisão para oportunizar a indicação do real condutor; C. Caso não seja esse o entendimento, requer julgamento em até trinta dias, nos termos do Art. 285 do CTB, c/c § 3o, e, por motivo de força maior, concessão de efeito suspensivo para impedir qualquer imposição enquanto passível de recursos.”

Sem c
ontrarrazões (Id.
191237758
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo
des
provi
mento do recurso
(Id.
202246175
)
.

É o
relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia
Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
CAIO FELIPE OLIVEIRA DA SILVA
sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1001684-98.2023.8.11.0051, que indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/2009, e julgou o impetrante carecedor de ação, declarando extinto o processo, conforme artigo 485, IV do Código de Processo Civil.

Encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão
recursal.

Dos autos, extrai-se que a parte apelante destaca ser condutor habilitado sob o número de registro 05945695264, categoria "E", com vencimento em 05/08/2023. Em virtude de suposta infração de trânsito, foi instaurado procedimento de suspensão de seu direito de dirigir, no qual alega não ter sido notificado para apresentar defesa. Dessa forma, pugna pela anulação do Processo Administrativo de suspensão do direito de dirigir no 05945695264. Subsidiariamente, requer a reforma da decisão para oportunizar a indicação do real condutor. Caso não seja esse o entendimento, solicita julgamento em até trinta dias, nos termos do Art. 285 do CTB, c/c § 3o, e, por motivo de força maior, a concessão de efeito suspensivo para impedir qualquer imposição enquanto passível de recursos.

Pois bem.

Como é sabido, a comprovação do direito líquido e certo alegado em sede de mandado de segurança exige apenas prova documental, não havendo previsão de dilação probatória no ordenamento.

Conforme se observa do caso concreto, a prova apresentada não é suficiente para afastar a presunção de veracidade do ato administrativo impugnado.

Ademais, a jurisprudência é farta e consolidada em afirmar, no mesmo sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ- CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de mandado de segurança, cuja finalidade é a proteção de direito líquido e certo, não se admite dilação probatória, porquanto não comporta a fase instrutória, sendo necessária a juntada de prova pré-constituída apta a demonstrar, de plano, o direito alegado. 2. In
casu
, entendeu o Tribunal Recorrido que a petição inicial do writ não veio acompanhada de documento que demonstrasse a classe em que o autor
encontrava-se
e aquela em que pretendia se reenquadrar. Ademais, não demonstrou a negativa da Administração Pública em atender sua pretensão. 3. Correto o acórdão que extingue o mandado de segurança sem julgamento do mérito, ante a ausência de demonstração de direito líquido e certo, em face da não juntada de prova
pré
- constituída. 4. Recurso ordinário não provido" (STJ, Recurso em Mandado de Segurança no 32.625/MT, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 14/06/2011).

No presente caso, não há direito líquido e certo a amparar a pretensão do impetrante.

O artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que:

Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.

A Resolução no 182/05
c/c no 844/2021
do CONTRAN, que uniformiza o procedimento administrativo para imposição de penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação da CNH, dispõe:

(...)
Art. 10. A autoridade de trânsito competente para impor as penalidades de que trata esta Resolução deverá expedir notificação ao infrator, contendo no mínimo, os seguintes dados:

I. a identificação do infrator e do órgão de registro da habilitação;

II. a finalidade da notificação:

a
)
dar ciência da instauração do processo administrativo;

b)
estabelecer data do término do prazo para apresentação da defesa;

III. os fatos e fundamentos legais pertinentes da infração ou das infrações que ensejaram a abertura do processo administrativo, informando sobre cada infração:

a
)
n.o do auto;

b
)
órgão ou entidade que aplicou a penalidade de multa;

c
)
placa do veículo;

d
)
tipificação;

e
)
data, local, hora;

f
)
número de pontos;

IV. Somatória dos pontos, quando for o caso.

§ 1o A notificação será expedida ao infrator por remessa

postal, por meio tecnológico hábil ou
por
os outros meios que assegurem a sua ciência;

§ 2o Esgotados todos os meios previstos para notificar do infrator, a notificação dar-se-á por edital, na forma da lei;

§ 3o A ciência da instauração do processo e da data do término do prazo para apresentação da defesa também poderá se dar no próprio órgão ou entidade de trânsito, responsável pelo processo.

§ 4o Da notificação constará a data do término do prazo para a apresentação da defesa, que não será inferior a quinze dias contados a partir da data da notificação da instauração do processo administrativo.

§ 5o A notificação devolvida por desatualização do endereço do infrator no RENACH, será considerada válida para todos os efeitos legais.

§ 6o A notificação a pessoal de missões diplomáticas, de repartições consulares de carreira e de representações de organismos internacionais e de seus integrantes será remetida ao Ministério das Relações Exteriores para as providências cabíveis, passando a correr os prazos a partir do seu conhecimento pelo infrator".

(
...
)

Art. 17.
Os órgãos e entidades integrantes do SNT, nos termos das competências legais estabelecidas, deverão aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir, conforme o disposto nos
arts
. 148-A e 261 do CTB." (NR)
.

(
...
)

Art. 24. No curso do processo administrativo de que trata esta Resolução não incidirá nenhuma restrição no prontuário do infrator, inclusive para fins de mudança de categoria da CNH, renovação e transferência para outra unidade da Federação, até a notificação para a entrega da CNH, de que trata o art. 19
.
(...)”

Portanto, a aplicação de penalidades depende da regular instauração de procedimento administrativo, assegurado ao interessado o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5o, LV, da CF.

O julgado deve ser mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme o art. 252, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça:

"Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la".

Como ressaltou o d. Magistrado:

“
Logo, como a via escolhida não comporta dilação probatória, deveria a Impetrante ter trazido aos autos com a inicial todas as informações necessárias ao deslinde da causa, ônus que não se desincumbiu. E diante da impossibilidade de dilação probatória, impedindo-a de colacionar tais documentos posteriormente, e uma vez não comprovado, de plano, o justo receio de violação ao direito líquido e certo do impetrante, há que ser extinta a inicial, diante da inadequação da via eleita, se adequando a questão ao disposto no artigo 10, da Lei no 12.016/2009 (...)
.”

Uma vez que o impetrante, ora apelante, não trouxe aos autos qualquer prova capaz de desconstituir os procedimentos administrativos, não se pode falar em declaração de nulidade, pois é cediço que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade
.

Segundo ensina Hely Lopes Meirelles:

"
A presunção de legitimidade autoriza a imediata execução ou operatividade dos atos administrativos, mesmo que arguidos de vícios ou defeitos que os levem à invalidade. Enquanto, porém, não sobrevier o pronunciamento de nulidade os atos administrativos são tidos por válidos e operantes, quer para a Administração, quer para os particulares sujeitos ou beneficiários de seus efeitos. (...)

Outra consequência da presunção de legitimidade é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca. Cuide-se de arguição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia.

A eficácia é a idoneidade que se reconhece ao ato administrativo para produzir seus efeitos específicos. (...)
"(Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros, 32a ed., p. 158/159).

Dessa forma, uma vez que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC
, a denegação da segurança se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024